Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722111-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON NAYRE BASTOS AGRAVADO: APARECIDO SILVA BRAGA, BRAGA E BASTOS CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EDILSON NAYRE BASTOS contra decisão proferida pelo 2a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0740944-96.2021.8.07.0001) proposto em desfavor dos agravados, acolhida a impugnação à penhora dos direitos possessórios relativos à Fazenda Canto da Serra e indeferido o pedido de inclusão da ex-sócia (MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA BRAGA) no polo passivo. Eis a decisão: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Nos autos no 0734268-69.2020.8.07.0001 EDILSON NAYRE BASTOS promoveu ação de cobrança em desfavor de APARECIDO SILVA BRAGA. A ação foi julgada procedente em primeira instância, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.145.000,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, a contar de 31/10/2015. Após recurso, o acórdão prolatado pela 5a Turma Cível do TJDFT deu parcial provimento ao recurso do executado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 50.000 (cinquenta mil reais), mantendo-se a condenação no pagamento da importância mencionada. Intimado para pagamento por meio da Decisão ID 109392225, houve o transcurso do prazo in albis e determinado consulta aos sistemas conveniados. Impugnação parcialmente acolhida e prosseguimento do feito em relação ao saldo remanescente. Decisão ID 126741882 deferiu o pedido de penhora de eventuais direitos aquisitivos do executado sobre os imóveis descritos como Lote 102, Conjunto H, Quadra 3, - Fazendinha - Itapoã/DF; Lote 98, Conjunto H, Quadra 03, - Fazendinha - Itapoã/DF; Lote 65, Quadra 317 – Del Lago - Itapoã/DF e Lote 30, Quadra 49, Del Lago - Itapoã/DF. Em razão da disposição dos bens supracitados, a Decisão ID 129486494 determinou a citação dos adquirentes com a finalidade de se declarar a (in)ocorrência de fraude à execução. Embargos de terceiro distribuídos sob o no 0731215-12.2022.8.07.0001. Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica recebido pela Decisão ID 138964485 e deferido por meio da Decisão ID 152561716, incluindo-se no polo passivo as sociedades BRAGA E BASTOS CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ: 05.135.391/0001-75) e BRAGA E BRAGA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 05.135.391/0002-56). Tutela de urgência deferida no ID 157518109 para arrestar o imóvel matrícula 37.063, registrado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Lorena – São Paulo, ID 15782787. Deferido o pedido de penhora de eventuais direitos titularizados pelo executado sobre 49,6065 hectares da Fazenda Canto da Serra, código rural no 999.962.931.098-3, situada na área rural de Planaltina/DF, por meio da Decisão ID 158335345. Em petição ID 186740482 o executado assevera nulidade na intimação para impugnação da penhora referente à diligência ID 182977663, o que foi afastado pela Decisão ID 189561085. Conversão do feito em cumprimento definitivo em razão do trânsito em julgado do feito principal (ID 196680109). O Acórdão de ID 222512804, proferido no AGI no 0720888-40.2024.8.07.0000, deu provimento ao recurso para reformar a decisão e determinar a apreciação da impugnação à penhora na íntegra. O executado apresentou impugnação à penhora do imóvel rural situado em Planaltina/DF por meio da petição ID 189378786. Assevera que é seu único imóvel e constitui a moradia dele e de seus três filhos. Aduz, ainda, que não detém a posse da metragem de 49,6065 hectares. Em resposta à impugnação o exequente apresentou a petição ID 189941617 alegando que o imóvel não reúne as características de bem de família por não propiciar o sustento da família. É o relatório. Decido. A parte exequente inicialmente pugnou pela penhora de imóvel de titularidade da parte executada, que ofertou petitório defendendo a impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Sobre a impenhorabilidade do imóvel bem de família, a Lei no 8.009/1990 expressamente estabelece a hipótese de sua incidência em seu artigo 5o, que dita: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. No caso, tenho que a parte devedora demonstrou que o imóvel indicado à penhora é aquele em que reside, como evidencia os comprovantes de ID’s 189378787 e seguintes. Considerando que não há nenhum elemento nos autos que entoe existência de outro imóvel, sendo sinalizada unicamente a existência da unidade indicada à penhora o imóvel em questão, assim como a regra da impenhorabilidade do bem de família recaí sobre o imóvel que se destina à moradia permanente do devedor ou de sua entidade familiar, de modo que, descobrindo o credor a existência de eventuais outros imóveis, estes não serão abarcados pela impenhorabilidade. Cumpre ressaltar que o Estatuto da Terra considera ser pequena a propriedade rural que possui entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, conforme disposto no art. 4o da Lei n. 8.629/93. E, de acordo com os Índices Básicos do Sistema Nacional de Cadastro Rural, cada módulo fiscal no Distrito Federal corresponde a 5 (cinco) hectares. Dessa maneira, o imóvel seria passível de penhora, no entanto, a jurisprudência admite a garantia de impenhorabilidade ao imóvel rural considerado propriedade familiar, ainda que possua mais de 4 (quatro) módulos fiscais e possa se encaixar na definição de média propriedade rural, nos termos da Lei n. 8.629/93 (REsp 1.018.635-ES, 2007/0307761-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012). Assim, ACOLHO a impugnação de ID 189378786 e, em face da impenhorabilidade do imóvel bem de família, INDEFIRO o pedido de ID 157731984. Em relação ao pedido de inclusão de MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA BRAGA, ex-sócia da empresa Braga e Bastos Construções e Incorporações e Empreendimentos Ltda, melhor sorte não socorre o exequente. Nestes autos, houve a desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que permitiu a inclusão da empresa supracitada no polo passivo, o que não implica a responsabilização de todos os sócios que dela participaram. Ademais, a responsabilidade do sócio retirante é limitada a dois anos após a averbação de sua retirada. De acordo com o documento ID 151463879 houve o registro de alteração contratual em 30/3/2021, retirando-se da sociedade MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA BRAGA. Dessa forma, INDEFIRO a inclusão da ex-sócia na presente execução. Por fim, AGUARDE-SE nos termos da Decisão ID 224200768.” – ID 233227252, na origem. Os Embargos de declaração opostos pelo exequente (ID 233585747) foram rejeitados (ID 235739336). O agravante alega “que, além de não preencher os critérios legais e jurisprudenciais para o imóvel rural, situado em Planaltina/DF, do qual o Agravado detém direitos de posse, merecer/fazer jus à proteção legal atribuída aos bens de família, a existência de outros bens de propriedade/posses do Agravado, Sr. Aparecido Silva Braga, consoante revela o teor do doc. de Id n.120358429 – Outros Documentos (EMENDA À INICIAL PET 5 AGO 2021), sobre os quais pode incidir a proteção legal, jurisprudencial, de bem de família deixa claro que não andou bem o juízo de piso”. Aduz “não ser verdade que o Agravado, seus filhos, sua companheira, sua genitora, pessoas com as quais o Agravado assevera, residir, não moram/residem/vivem no imóvel rural em questão que, de fato, é propriedade utilizada esporadicamente para o lazer dele, o Agravado, e de sua família, parentes e amigos, quanto porque, especial e principalmente, o referido imóvel rural não se enquadra aos critérios legais previstos para a proteção da impenhorabilidade do bem de família”. Destaca: No presente caso, é fato que resta caracterizada pelo juízo de piso a ofensa ao que determina o artigo 1.022, inciso I, Parágrafo único, inciso II, e o art. 489, § 1o, inciso, IV, todos da Lei 13.105/2015 e o teor da Súmula 98/STJ. Eis que, inobstante à oposição do recurso dos aclaratórios, quedou ele, douto magistrado de juízo unitário, silente quanto a analisar e a julgar questões essenciais ao deslinde do feito, no que tange a observar que, apesar de os documentos dos autos revelarem existir outros bens de propriedade/posses do Agravante, inclusive outros de menor valor, para os fins de ser conferida a eles (ele), bens(bem) a proteção legal de bens de família, o juízo solitário conferiu ao imóvel rural, situado em Planaltina/DF, avaliado em R$ 1.488.195,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e noventa e cinco reais), vide Id n. 182977663 - Anexo -, o status de bem de família. ( ) E mais, o ilustre juízo monocrático indeferiu, também, o pedido do Agravante de prosseguimento do feito para que fosse realizada a penhora e a avaliação do imóvel, constituído pelo terreno, situado na Cidade de Lorena/São Paulo, o qual resta, conforme comprovado nos autos principais, registrado em Cartório de Imóveis de Lorena/SP, em nome da pessoa jurídica, antiga, Braga e Bastos Empreendimentos Imobiliários LTDA/ME, atual, Braga e Braga Empreendimentos Imobiliários LTDA/ME. Inobstante o arresto incidente sobre imóvel acima referido, o ilustre juízo de piso determinou o sobrestamento/suspensão do feito originário até que se tenha o trânsito em julgado dos 02 (dois) agravos de instrumentos, processos os quais estão em grau de recurso, no STJ, AREsp 2612074/DF (2024/0135232-6) e AREsp 2598188/DF (2024/0110019-1), protocolizados pelo Agravado, em face das decisões em que se deferiu a desconsideração da citada pessoa jurídica, da qual o Agravado é sócio majoritário.” Aduz que “para se reconhecer impenhorabilidade do bem de família rural, cuja proteção legal resta inserida na Lei 8009/90 c/c a Lei n. 8.629/93 e, ainda, c/c o teor do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de 03 (três) requisitos essenciais, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família para o sustento dela; (iii) o imóvel rural seja o único bem da família;.” Afirma que “o executado/agravado, Sr. Aparecido Silva Braga, não logrou êxito em demonstrar [comprovar] que o imóvel rural, situado em Planaltina/Goiás, é utilizado/destinado para a para produção do SUSTENTO dele, executado, e demais familiares que com ele convivem, além de que a área da propriedade rural em questão é mais do que o dobro daquela resguardada pela impenhorabilidade.” Sustenta ainda a necessidade de “inclusão no polo passivo da demanda da Sra. MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA BRAGA, na condição de meeira pelo casamento da comunhão parcial de bens e sócia do executado na sociedade BRAGA E BASTOS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ: 05.135.391/0001-75), atualmente, BRAGA E BRAGA CONSTRUCOES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 05.135.391/0002-56)”. Aduz: Conforme comprova o documento de Id n. 120358429 - Outros Documentos (EMENDA À INICIAL PET 5 AGO 2021) , a Sra. MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA BRAGA celebrou com executado, Sr. Aparecido Silva Braga, em 02/07/1997, matrimônio, sob o regime parcial da comunhão de bens. ( ) É certo que, nos termos do art. 1.664 do Código Civil, em regra, a solidariedade pelas dívidas contraídas pelo casal é presumida, portanto, as Dívidas contraídas na constância do casamento configuram obrigação solidária, cuja solvência é de responsabilidade do casal. Na hipótese em tela, a dívida exequenda fora contraída, em 31 de outubro de 2014, pelo Executado/Embargado, Sr. Aparecido Silva Braga, com o Exequente, Sr. Edilson Nayre Bastos, conforme o teor do documento de Id n. 109141478 - Outros Documentos (0734268 69.2020.8.07.0001 1637525791190 28783 contrato compra e venda de quotas da empresa braga), isso na vigência/constância da comunhão parcial de bens havida entre o Executado, Sr. Aparecido Silva Braga, e a Sra. MARTA VÂNIA AYRE DE LIMA BRAGA.” Afirma que “quando da celebração do contrato de compra e venda de quotas da sociedade BRAGA E BASTOS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (CNPJ: 05.135.391/0001-75), atualmente, BRAGA E BRAGA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 05.135.391/0002-56), conforme comprova o documento de Id n. 109141478 -Outros Documentos (0734268 69.2020.8.07.0001 1637525791190 28783) contrato compra e venda de quotas da empresa Braga e Bastos, em 31/10/2014, a Sra. MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA, inobstante não ter ela participado do negócio jurídico celebrado entre os litigantes era casada EM REGIME DE COMUNHÃO DE BENS com o executado, Sr. Aparecido Silva Braga, e, também, passou a figurar como sócia da sociedade BRAGA E BASTOS CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME (CNPJ: 05.135.391/0001-75), cujas cotas foram transferidas pelo Exequente a entidade familiar [Sr. Aparecido Silva Braga e Sra. Marta Vânia Ayres de Lima Braga], e por isso, conforme o firme entendimento do STJ, resta ela, Sra. Marta Vânia Ayres de Lima, legitimada a figurar no polo passivo dessa execução/cumprimento de sentença.” Sustenta o “imediato prosseguimento do cumprimento de sentença em razão do julgamento e improvimento do recurso de embargos de declaração, protocolizado nos autos Embargos de terceiro distribuídos sob o no 0731215-12.2022.8.07.0001, a essa 5a Turma Cível desse TJDFT, e a expedição de novo mandado de avaliação para fins de posterior adjudicação deles, dos direitos aquisitivos sobre os citados imóveis, pelo Agravante”. E requer (ID 72494763 – p.31): “a) conceder, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, §2o, do CPC, para determinar, imediatamente, o prosseguimento do feito originário, para, {porque sem atribuição de efeito suspensivo aos autos dos agravos em recurso especial, AREsp 2612074/DF (2024/0135232-6) e AREsp 2598188/DF (2024/0110019-1}, imediata conclusão dos atos expropriatórios, com a adjudicação pelo Agravante dos direitos possessórios que o Agravado detém sobre o Lote 102, Conjunto H, Quadra 3, - Fazendinha - Itapoã/DF; sobre o Lote 98, Conjunto H, Quadra 03, -Fazendinha - Itapoã/DF; sobre o Lote 65, Quadra 317 – Del Lago - Itapoã/DF e sobre o Lote 30, Quadra 49, Del Lago - Itapoã/DF bem como, porque insuficiente o valor dos direitos possessórios para a quitação do débito exequendo, a expedição de carta precatória para a realização da penhora e avaliação do imóvel, objeto do arresto nos autos originário, situado na Cidade de Lorena/SP. b) determinar a intimação das agravadas, para, em querendo, responderem em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II) o presente recurso de agravo de instrumento. c) julgar procedente o presente recurso de agravo de instrumento aos fins de anular o inteiro teor das decisões agravadas e determinar, por negativa de prestação jurisdicional, a baixa dos autos para que o douto juiz solitário enfrente todos os argumentos, os quais restam respaldados em robustas provas dos autos, deduzidos pelo Agravante, no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada por ele, juízo solitário, e acaso, assim, não entenderem, requer a total procedência do presente agravo de instrumento para os fins acima apontados.” Preparo recolhido (ID 72494954). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual acolhida “a impugnação de ID 189378786 e, em face da impenhorabilidade do imóvel bem de família, INDEFIRO o pedido de ID 157731984”; INDEFIRO a inclusão da ex-sócia na presente execução” e determinado ainda “AGUARDE-SE nos termos da Decisão ID 224200768.” O agravante, em suma, alega “ofensa ao que determina o artigo 1.022, inciso I, Parágrafo único, inciso II, e o art. 489, § 1o, inciso, IV, todos da Lei 13.105/2015 e o teor da Súmula 98/STJ”, porquanto o Juízo não teria se manifestado sobre as matéria alegado pelo exequente, ora agravante; o devedor não comprovou os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito (direitos possessórios relativos Fazenda Canto da Serra); “inclusão no polo passivo da demanda da Sra. MARTA VÂNIA AYRES DE LIMA BRAGA, na condição de meeira pelo casamento da comunhão parcial de bens e sócia do executado na sociedade ( ) BRAGA E BRAGA CONSTRUCOES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA”; “imediato prosseguimento do cumprimento de sentença em razão do julgamento e improvimento do recurso de embargos de declaração, protocolizado nos autos Embargos de terceiro distribuídos sob o no 0731215-12.2022.8.07.0001, a essa 5a Turma Cível desse TJDFT, e a expedição de novo mandado de avaliação para fins de posterior adjudicação deles, dos direitos aquisitivos sobre os citados imóveis, pelo Agravante”. E requer, além da reforma da decisão, antecipação da tutela recursal “para determinar, imediatamente, o prosseguimento do feito originário, para, {porque sem atribuição de efeito suspensivo aos autos dos agravos em recurso especial, AREsp 2612074/DF (2024/0135232-6) e AREsp 2598188/DF (2024/0110019-1}, imediata conclusão dos atos expropriatórios, com a adjudicação pelo Agravante dos direitos pos-sessórios que o Agravado detém sobre o Lote 102, Conjunto H, Qua-dra 3, - Fazendinha - Itapoã/DF; sobre o Lote 98, Conjunto H, Quadra 03, -Fazendinha - Itapoã/DF; sobre o Lote 65, Quadra 317 – Del Lago - Itapoã/DF e sobre o Lote 30, Quadra 49, Del Lago - Itapoã/DF bem como, porque insuficiente o valor dos direitos possessórios para a quitação do débito exequendo, a expedição de carta precatória para a realização da penhora e avaliação do imóvel, objeto do arresto nos autos originário, situado na Cidade de Lorena/SP”. Pois bem. Consta da decisão agravada que a impugnação à penhora ali analisada tratou somente dos direitos aquisitos relativos à Fazenda Canto da Serra. Contudo, o agravante, nesta sede, requer a antecipação da tutela recursal para o prosseguimento do cumprimento de sentença para realização dos autos expropriatórios relativos aos direitos possessórios de outros imóveis. No ponto, observa-se que na decisão agravada a determinação foi somente aguardar o cumprimento da decisão constante do ID 224200768. Observa-se dos atos processuais que o exequente, em 04/12/2024, apresentou petição, requerendo o prosseguimento do processo para a prática dos seguintes atos: a) determinar o prosseguimento do presente feito do cumprimento definitivo de sentença, eis que inexistem fatos e/ou decisões para que permaneçam os autos suspensos; b) dado o julgamento de improcedência do recurso da apelação da Embargante, MANZI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, Proc.: 0731215-12.2022.8.07.0001, pela 5a Turma Cível do TJDFT, e porque os embargos de declaração opostos naqueles autos não possuem efeito suspensivo e nem foram a eles, aclaratórios, atribuído o efeito suspensivo, determinar, eis que já decorrido, nos autos, tempo da última e avaliação dos imóveis sito na Condomínio Fazendinha, Lote 102, Conjunto H, Itapoã/DF com área total de 240m2; Condomínio Fazendinha, Quadra 03, Lote 98, Conjunto H, - Itapoã/DF, com área total de 120m2; - Del Lago, Quadra 317, Lote 65, - Itapoã/DF, com área total de 128m2; e, - Del Lago, Lote 30, Quadra 49, - Itapoã/DF, com área total de 128m2, o desentranhamento do mandado de avaliação dos citados imóveis para fins de se proceder nova avaliação deles, imóveis. c) determinar a expedição de termo de penhora e avalição do imóvel sito na cidade de Lorena/São Paulo, vide documento de Id n. 157582787 - Comprovante (matricula 37063 (1)), para ser cumprido por meio de carta precatória; - ID 219683984, na origem. Referida petição foi objeto da decisão de ID 224200768, mencionada na decisão agravada, que definiu “sobre os pedidos de ID 219683984, tenho pelo aguardo do trânsito em julgado dos embargos de terceiro de n. 0731215-12.2022.8.07.0001, em relação atos expropriatórios dos imóveis indicados; e do recurso de agravo de n. 0716672-70.2023.8.07.0000, referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 152561716), ressaltando-se que decisão condicionou a inclusão no polo passivo à preclusão.” Portanto, considerando que a preclusão da decisão de ID 224200768, pela qual o Juízo determinou o prosseguimento dos autos expropriatórios após o trânsito em julgado dos embargos de terceiros (n. 0731215-12.2022.8.07.0001) e da preclusão da decisão objeto do agravo de instrumento (n. 0716672-70.2023.8.07.0000), não cabe, nesta sede recursal, análise do pedido de prosseguimento dos autos expropriatório, porquanto a determinação em questão não foi definida na decisão agravada. Na decisão agravada restou definido somente aguardar o cumprimento do que já havia sido definido nos autos por decisão pretérita. Assim, não conheço do pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora